Tribunal: STF
Processo: AI 566162
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Admissibilidade de recurs
o de revista. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Ampla
 defesa e contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4.
Acórdão
devidamente fundamentado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.